Tribunal: TJMT
Processo: 0011367-47.2014.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011367-47.2014.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IRAN DA SILVA FERNANDES - CPF: 339.221.368-34 (RECORRIDO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), IRAN DA SILVA FERNANDES - CPF: 339.221.368-34 (JUIZO RECORRENTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – FUNCIONÁRIO PUBLICO MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO – AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA- INTERRUPÇÃO – CONTAGEM DE PRAZO REMANESCENTE PELA METADE APÓS O TRANSITO EM JULGADO NO MANDAMUS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Tratando-se de causa interruptiva, advinda do ajuizamento de mandado de segurança, o prazo da prescrição para a ação de cobrança volta a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, o trânsito em julgado da decisão no mandamus.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos de ação de Cobrança proposta por IRAN DA SILVA FERNANDES, devidamente qualificado nos autos em face do MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE a fim de condenar a parte Ré a pagar a parte Autora as diferenças decorrentes da concessão da ordem no processo n° 2009/116, código 226339, que tramitou no juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, pertinentes ao período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação

mandamental, declarando, por fim, extinto o processo com reso1ução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela falta de interesse público (id. 5752484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos de ação de Cobrança proposta por IRAN DA SILVA FERNANDES, devidamente qualificado nos autos em face do MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE a fim de condenar a parte Ré a pagar a parte Autora as diferenças decorrentes da concessão da ordem no processo n° 2009/116, código 226339, que tramitou no juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, pertinentes ao período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação

mandamental, declarando, por fim, extinto o processo com reso1ução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Alega a parte autora que exerceu por 9 anos e 5 meses o cargo de Secretário Municipal; Em agosto de 1983 foi nomeado para o cargo de Secretário Particular do Gabinete do Prefeito até janeiro de 1993; Em 1993, teve sua estabilidade no serviço público declarada; No período de janeiro de 1997 até marco de 2000, exerceu cargo comissionado de Diretor Administrativo e Financeiro da FUSVAG, conforme termos do histórico funcional e demais documentos juntados aos autos.

Sustenta que na condição de servidor estável tem direito a incorporação a remuneração pelo cargo de Secretário Municipal calculada tendo por base o valor do subsidio atual dos Secretários Municipais, fixado na Lei 3.212/2008.

Afirma que já teve seu direito a incorporação reconhecido nos autos do Mandado de Segurança n° 2009/116 (código 226339), que tramitou na 1a Vara da Fazenda Pública desta Comarca.

Finaliza, requerendo que a parte Ré promova a correta incorporação na remuneração do autor da gratificação de 5/5 (cinco quintos), bem como a condenação ao pagamento das diferenças nos seus vencimentos, compreendendo o período de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança.

Citado, o requerido apresentou contestação e no mérito ressaltou que o autor não

faz jus

a incorporação pleiteada, visto já ter sido incorporado 3/5 da gratificação de função a partir de 29/03/2005, não sendo possível a incorporação do 5/5, pois estaria acumulando remunerações.

É o que merece registro.

Constata-se que por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança n° 2009/116 (código 226339), o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o recurso, deferindo a incorporação da gratificação postulada a vista de constituir direito adquirido desde o quinto ano ininterrupto no exercício do cargo comissionado.

Ocorreu o trânsito em julgado em 08/O6/2012 e a ordem até a data de prolatação da sentença nos presentes autos, não havia sido cumprida.

Ademais, no tocante a prescrição e da eficácia positiva da coisa julgada material é sabido que a impetração do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional de modo que, tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, é que voltará a, fluir a prescrição da ação ordinária para cobrança do crédito referente ao quinquénio que antecedeu a propositura da ação.

E flui novamente o prazo de prescrição do trânsito em julgado pela metade; isto é, 2 anos e 6 meses, “in verbis":

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANCA. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANCA. INTERRUPÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO REMANESCENTE PELA METADE APÓS O TRANSITO EM JULGADO NO MANDAMUS. Súmula 83/STJ. 1. Tratando-se de causa interruptiva, advinda do ajuizamento de mandado de segurança, o prazo da prescrição para a ação de cobrança volta a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, o trânsito em julgado da decisão no mandamus. 2. Consoante o enunciado da Súmula 383/STF, "A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo". 3. No caso dos autos, o termo inicial do prazo prescricional, iniciou-se em janeiro de 2004, ocorrendo a interrupção com a

impetração do mandado de segurança em janeiro de 2007, após ter transcorrido a 'primeira metade do lapso quinquenal, e voltou a correr, pela metade, nos termos do art. 9° do Decreto n. 20.910/32, _ com o trânsito em julgado da decisão da ação mandamental em fevereiro de 2008, findando, assim, em 2010. Como a presente ação foi ajuizada apenas em fevereiro de 2012, indubitável a ocorrência da prescrição, não havendo falar em afronta a Súmula 383/STF. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1411438/RJ, Rel. Ministro HUMERTO MRRTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015).

Logo, prescrita não está a ação aqui em exame, visto que foi proposta em 29/05/2014 e, portanto, antes de escoado o prazo de 2 anos e 6 meses, contado de 08/06/2012.

Como acertadamente destacou o juiz singular:

“...
Por outro lado, atento ao teor da condenação sofrida pela aqui ré no processo de mandado de segurança e que já transitou em julgado, impossível é deixar de acolher a demanda ante a eficácia positiva da coisa julgada material, in verbis:

“O efeito negativo da coisa julgada, opera como ‘exeptio rei iudicatae’, ou seja, como defesa para impedir o novo julgamento daquilo que ja fora decidido na demanda anterior. O efeito positivo, ao contrário, corresponde a utilização

da coisa julgada propriamente em seu contefido, tornando-o imperativo o segundo julgamento. Enquanto a ‘exceptio rei iudicatate’ é forma de defesa, a ser empregada pelo demandado, o efeito positive da coisa julgada pode ser fundamento de uma segunda demanda. (...) ,Imagine-se que as partes em um dado processo digamos em uma ação confessória de servidão — hajam controvertido tanto a condição de proprietário dos prédios litigiosos quanto a existência propriamente dita do alegado direito real. Se a sentença reconhecer a procedência da ação, condenando o réu a tolerar o exercício do direito de servidão, não poderá o autor, por exemplo, numa demanda posterior que o réu primitive lhe mova para exigir-lhe a construção de obras necessária ao exercício de servidão, afirmar que ela não existe, quando sua existência fora determinada pela sentença anterior" (SILVA, Olvidio Batista da. Curso de Processo Civil. 5. ed. V. 1. Séo Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 500).

Assim sendo, faz jus a parte autora ao pagamento das diferenças decorrentes da concessão da ordem no processo de autos n° 2009/116, código 226339, da“ Vara Fazenda Pública desta Comarca, pertinentes ao período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação mandamental, no tocante a gratificação de 5/5 (cinco quintos).

Posto isto, julgo parcialmente procedente a ação proposta por IRAN DA SILVA FERNANDES em face do MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE para o fim de condenar a parte Ré a pagar a parte Autora as diferenças decorrentes da concessão da ordem no processo de autos n° 2009/116, código 226339, da 13 Vara Fazenda Pública desta Comarca, pertinentes ao período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação

mandamental, declarando, por fim, extinto o processo, oom,reso1ução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
...”

No tocante a correção monetária, é cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento no Tema 905 do STJ em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Logo, os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ.

Com essas considerações,
retifico parcialmente

a sentença

para determinar que os juros e correção monetária deve ser observar a decisão do Resp. 1495146/MG do STJ (Tema 905 - STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2021